Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. CAUSA DE VALOR ELEVADO. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUZIDO GRAU DE LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi negado provimento à apelação adesiva interposta pelas partes embargantes. As recorrentes alegam que o v. acórdão recorrido incorrera em vícios de omissão e contradição, insurgindo-se contra os parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência adotados pelo Juízo ad quem e ressaltando que a apelação adesiva restou parcialmente provida, tendo em vista a majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em aferir se houve omissão do v. acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como eventual contradição do decisum no que se refere ao resultado do julgamento do recurso adesivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela adoção da apreciação equitativa como parâmetro adequado à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, §§ 2o, 8o e 11o; CF/1988, art. 5o; CC, art. 406; Estatuto da OAB, arts. 7o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; STJ, Tema 1.076, STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1/8/2022; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11/3/2022; STF, Rcl 51496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2022.